Tribunal: TJDFT
Processo: 0721165-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721165-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIA BRAND VEIGA DA CUNHA, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, NINA RODRIGUES ZANELLO APELADO: NINA RODRIGUES ZANELLO, CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 303, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, GLAUCIA BRAND VEIGA DA CUNHA D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o apelado CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 303 para que seja oportunizada a colheita de sua anuência quanto ao acordo extrajudicial noticiado no ID 68052095. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator